Tribunal: TJSP
Processo: 1000267-50.2019.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora alega que pretendeu contratar empréstimo consignado e lhe foi disponibilizado um cartão de crédito para desconto em folha de pagamento sem sua autorização – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova do alegado vício de consentimento ou de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora alega que pretendeu contratar empréstimo consignado e lhe foi disponibilizado um cartão de crédito para desconto em folha de pagamento sem sua autorização – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova do alegado vício de consentimento ou de verossimilhança das alegações da parte autora. Validade da contratação que deve ser reconhecida. Aplicação da Lei no 10.820/03, com redação alterada pela Lei no 13.172/2015. Descabida a condenação do réu à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Ademais, os documentos apresentados mostram o uso do cartão pela autora para realização de compras. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.